Tribunal: TJDFT
Processo: 0711268-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711268-69.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO ODONTOLOGICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA APELADO: GUSTAVO GUIMARAES DE CASTRO D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora